Tribunal: STF
Processo: RE 75688
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-04
Data de publicação: 1973-09-04

Ementa:
- COOPERATIVAS DE CONSUMO.
A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, anterior ao Dec.-lei 406 de 31.12.68, reconhecida a não incidência do I.C.M. sobre cooperativas de consumo que operavam exclusivamente com os seus associados.